Tribunal: TJDFT
Processo: 0701185-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701185-02.2019.8.07.0000 RECORRENTES: COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERFENIX LTDA, JULIO CESAR PEREIRA MARTINS, GERALDO BEVILACQUA RIBEIRO, CLEONICE BARBOSA DA SILVA CARPINA RECORRIDA: ANA CRISTINA ROLIM BARBOSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COOPERATIVA HABITACIONAL. INCIDÊNCIA DOS DITAMES DO CDC. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS LEGAIS. ART. 28 DO CDC. PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. As cooperativas habitacionais atuam no mercado imobiliário como verdadeiras incorporadoras, desvirtuando-se do verdadeiro intuito cooperativo, o que faz incidir as normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do Enunciado sumular n° 602 da Corte Superior de Justiça. 2. A relação de consumo entre as partes atrai a aplicação do disposto no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica e dispensa a comprovação de abuso ou fraude, conforme o artigo 50 do Código Civil. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.093 do Código Civil e 3o da Lei 5.764/1971, alegando que tendo sido aplicado o ordenamento civil para dirimir a controvérsia que permeou a lide, não há que se falar em aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a fase executória deve guardar estreita correlação com os termos da decisão transitada em julgado, sob pena de ofensa à coisa julgada; b) artigo 50 do Código Civil, sustentando não haver motivos para manter a desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que não há qualquer demonstração de locupletamento indevido; c) artigo 1.032 do CC, argumentando que os diretores, ora recorrentes, somente fizeram parte da cooperativa até 25/11/2011, uma vez que, em 11/11/2011, foi realizada Assembleia Geral Extraordinária que aprovou a liquidação extrajudicial da cooperativa, devendo, a partir desse momento, o liquidante responder pela massa falida. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 50, 1.032 e 1.093, todos do Código Civil, e 3o da Lei 5.764/1971, pois a decisão da turma julgadora encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 3. O STJ possui firme o entendimento no sentido de que as disposições do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas. Precedentes. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1266376/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 4/6/2019). RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DE MÉRITO. ART. 515, § 3o, DO CPC/73. APELAÇÃO. CAUSA MADURA. REQUISITOS. PRESENÇA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. CPC/73. INCIDÊNCIA DO CDC. FUNDAMENTO SUFICIENTE INATACADO. SÚMULA 283/STF. COOPERATIVA HABITACIONAL. SÚMULA 602/STJ. TEORIA MENOR. ART. 28, § 5o, DO CDC. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS. SUFICIÊNCIA. (...) omissis 10. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas. Súmula 602/STJ 11. De acordo com a Teoria Menor, a incidência da desconsideração se justifica: a) pela comprovação da insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, somada à má administração da empresa (art. 28, caput, do CDC); ou b) pelo mero fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos termos do § 5o do art. 28 do CDC. 12. Na hipótese em exame, segundo afirmado pelo acórdão recorrido, a existência da personalidade jurídica está impedindo o ressarcimento dos danos causados aos consumidores, o que é suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica da recorrente, por aplicação da teoria menor, prevista no art. 28, § 5o, do CDC. 13. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. (REsp 1735004/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 29/6/2018). Vide, ainda, a decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento no REsp 458.885, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 26/2/2020. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003